Tribunal: STF
Processo: Rcl 81132
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100955-90.2022.5.01.0074, descumprido o decidido nos julgamentos da ADC 16 e dos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    Aduz que o órgão reclamado inobservou o decidido por esta Suprem Corte no Tema 1.118, uma vez que “embora a r. decisão deste E. STF no Tema 1.118 tenha aplicação imediata e não permita retrocessos processuais, o C. TRT-1ª Região, no ato reclamado, decretou, de ofício, a nulidade da. r. sentença proferida nos autos, porque proferida antes da fixação da tese do Tema 1.118”.



    Argumenta que “além de não ter havido requerimento de nulidade da sentença, a adequação a precedente não é matéria apta a gerar, de ofício, a invalidação da decisão previamente proferida. Era dever do C. TRT-1ª Região, portanto, aplicar a tese fixada por esse E. STF no Tema 1.118, e, não o tendo feito, violou a sua autoridade”.



    Defende que “a matéria debatida nos autos originários, e que motiva a decisão reclamada, é idêntica ao que ficou decidido pelo STF, afrontando os arestos proferidos na ADC 16 e nos Temas 246 e 1.118, em relação à não existência de presunção de culpa ou responsabilidade objetiva da Administração Pública, bem como no que tange ao ônus da prova do autor ação para a demonstração da falta de fiscalização razoável da relação contratual com o terceirizado”.



    Conclui que o órgão reclamado “ao decretar a nulidade da sentença e a reabertura da instrução processual sem que exista uma hipótese de invalidade, apenas para ‘dar chance’ a que a parte autora, que não se desincumbiu do seu ônus probatório em momento processual oportuno, produza novas provas, está em confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e ratificada no julgamento da repercussão geral no julgamento dos temas 246 e 1.118”.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    De outra parte, no que toca à suposta afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADC 16, não vislumbro violação ao paradigma.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993: 



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração. 



    Na espécie, o órgão de reclamado limitou-se a anular a sentença, em razão do julgamento posterior do Tema 1.118 por esta Suprema Corte, possibilitando-se a produção de provas pelas partes.



    Desse modo, nada dispôs quanto ao mérito da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas.



    Nesse contexto, não há estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, sendo incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente